Tribunal: TCU
Processo: 040.162/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto em acórdão que trata de possíveis irregularidades ocorridas nos pregões eletrônicos para registro de preços .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão da representação objeto do TC Processo 005.927/2022-6 , em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2499/2023-TCU-Plenário , para apurar o dano e identificar os responsáveis por irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 45/2021, 54/2021 e 79/2021, conduzidos pelo Município de Curaçá/BA, e no Processo Administrativo 56/2021, da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Jefet Amauri Andrade Gama, Solange Rodrigues Santana, Roberta Giselly Silva Pereira e Cuercio Rodrigues da Silva; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso I, da mesma lei, c/c os arts. 209, inciso II, e 210, § 2o, do Regimento Interno do TCU, as contas da Sra. Simone Barbosa do Nascimento, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Daniel Ribeiro Torres, da Sra. Ana Paula Ramos Arraes e da empresa Parallaxi Tecnologia da Informação Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.1. débitos relacionados ao Sr. Daniel Ribeiro Torres e à empresa Parallaxi Tecnologia da Informação Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) D/C 15/9/2021 138.617,33 D 15/9/2021 138.617,33 D 17/9/2021 138.617,33 D 8/10/2021 103.963,00 D 18/2/2022 59.742,63 D 18/2/2022 59.742,63 D 9.3.2. débitos relacionados à Sra. Ana Paula Ramos Arraes e à empresa Parallaxi Tecnologia da Informação Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) D/C 17/12/2021 542.492,18 D 29/12/2021 423.733,52 D 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Daniel Ribeiro Torres, à Sra. Ana Paula Ramos Arraes e à empresa contratada Parallaxi Tecnologia da Informação Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de, respectivamente, R$ 63.000,00, R$ 119.000,00 e R$ 182.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. dar ciência ao Município de Curaçá/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que se abstenha de exigir, em editais de licitações para aquisição de bens, a apresentação de composição de custos, documentos comerciais, contábeis ou fiscais dos licitantes - ainda que não sigilosos - quando não houver previsão legal ou normativa, bem como outras exigências que restrinjam indevidamente o caráter competitivo dos certames; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia e no Estado de Pernambuco, ao Ministério da Educação, às Secretarias de Educação do Estado da Bahia e do Estado de Pernambuco e aos responsáveis.